Tribunal: TJDFT
Processo: 0713167-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO INTERNO. CONFIGURADO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, bem como proceder a exclusão do nome do autor/recorrido de qualquer cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias da intimação da sentença, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais). O juízo de origem concluiu que o recorrente não trouxe documentos aptos a comprovar que o recorrido haveria contratado o alegado serviço de conta cartão, razão pela qual é indevida a inscrição do nome do consumidor (recorrido) nos cadastros de proteção ao crédito.

3. Alega, como razões de reforma da sentença, que os cartões de crédito oriundos dos contratos de conta cartão no 128184741 e no 126151729 teriam sido utilizados para a realização de compras e a suposta inadimplência haveria gerado a inscrição do nome do recorrido nos cadastros restritivos de crédito.

4. Afirma que zela pela segurança dos seus clientes, porém não poderia ser responsabilizado pela falta de cuidado do recorrido em relação a eventual vazamento dos seus dados pessoais. Sustenta que a suposta fraude teria decorrido de conduta de terceiros combinada com a falta de cuidado do recorrido. Defende que não existiria fundamentação plausível para configurar os danos morais alegados, eis que não fora comprovada a falhada na sua prestação de serviços.

5. Aduz que não havendo demonstração sólida de que em decorrência dos fatos narrados, teve sua imagem, integridade moral e/ou personalidade abalados, não haveria como reconhecer a ocorrência de danos morais a justificar qualquer reparação.

6. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes dos pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor do dano moral fixado.

7. Contrarrazões apresentadas ID. 27502506.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

9. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

10. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, pois, ele apenas junta imagens de telas sistêmicas nas quais constam gastos com cartões de crédito supostamente feitos em nome do recorrido ID. 27502479/27502483, mas não junta o contrato de prestação de serviço de conta cartão. Além do mais, ao final do recurso, defende a tese de que eventual fraude de terceiros só teria sido possível diante da falta de cuidado do recorrido no que tange aos seus dados pessoais.

11. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.

12. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída, portanto, a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ID. 27502147, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais.

13. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.

14. Contudo, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo que se faz necessária a redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando o tipo de lesão à pessoa, à imagem e personalidade do recorrido.

15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e reduzir o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (mil reais), mantidos os seus demais termos.

16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes (art. 55 da Lei 9.099/95).